Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REsp 1820963/SP. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TEMA No 677 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTUJO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR E NÃO INFORMADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PEDIR O LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A r. decisão recorrida não é mera reiteração de decisão interlocutória prévia, pois decidiu sobre matéria que não havia sido examinada anteriormente relativa à aplicabilidade do Tema no 677/STJ ao caso concreto e objeto do presente recurso, razão pela qual se afasta a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

2. O Tema no 677/STJ, após revisão de entendimento, passou a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

3. No caso concreto, não houve penhora de ativos financeiros e nem depósito a título de garantia do juízo, pois os Agravados o efetuaram logo após proferida a sentença e antes de iniciada a execução; portanto, não é possível atribuir-lhe a natureza de garantidor do juízo, razão pela qual inaplicável à hipótese em exame a decisão do c. STJ acerca do Tema no 677.

4. Restou incontroverso que os Devedores efetuaram o depósito sem informá-lo nos autos, impossibilitando o Credor de requerer o levantamento à época da realização, bem como que transcorreu quase 2 (dois) anos entre o depósito e a liberação do montante para o Beneficiário, esse atualizado apenas com os acréscimos pagos pela instituição financeira depositária. Essas peculiaridades do caso concreto justificam a incidência dos efeitos da mora previstos no título judicial até o recebimento dos valores pelo Agravante, a fim de não lhe impingir prejuízo.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.